Tribunal: TJES
Processo: 0012607-52.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012607-52.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MUCIO LINHARES DA ROCHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelo voluntário interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para reconhecer o direito à gratificação especial prevista na Lei Municipal n. 7.157/07 e condenar o Município ao pagamento da referida gratificação no período de 01/01/2008 a junho de 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o direito do autor ao recebimento das parcelas de gratificação especial relativas ao período de janeiro de 2008 a junho de 2010 está fulminado pela prescrição; (ii) se o autor fazia jus à gratificação no período anterior a 19/12/2009, considerando os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. A prescrição se aplica às parcelas vencidas antes de 27/04/2010, uma vez que a demanda foi ajuizada em 27/04/2015.

A gratificação especial instituída pela Lei Municipal n. 7.157/07, embora vigente desde dezembro de 2007, foi requerida administrativamente pelo autor apenas em maio de 2010, com início do pagamento a partir de julho de 2010, não havendo pedido de pagamento retroativo.

A jurisprudência do STJ (Súmula 85) estabelece que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, sem que seja relevante a ocorrência de atos administrativos que reconheçam o débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição das parcelas de gratificação especial vencidas anteriormente a 27/04/2010, mantendo-se a sentença quanto ao pagamento das demais parcelas.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a prescrição quinquenal para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública, atingindo as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

A concessão administrativa de gratificação a partir de determinada data não implica reconhecimento de débito retroativo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC/2002, art. 189.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; AgInt no REsp n. 1.863.865/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA
EX OFFICIO
Nº 0012607-52.2015.8.08.0024

APTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APDO:
MUCIO LINHARES DA ROCHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de remessa necessária com apelo voluntário interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de fls. 161/163 que, nos autos de ação ordinária, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito do autor à perceção da gratificação prevista na Lei Municipal n. 7.157/07, bem como para condenar o Município ao pagamento de referida gratificação no período compreendido entre 01/01/2008 e junho de 2010.

Sustenta o Recorrente no apelo de fls. 170/178, em suma, que o pleito autoral está prescrito em parte. Sustenta, sucessivamente, que o Autor/Apelado não faz jus à gratificação no período anterior a 19/12/2009, pois antes disso não preenchia os requisitos legais para tanto.

Embora devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme atesta a certidão contida no evento 8306090.

Pois bem.

Da análise dos autos, depreende-se que o Autor/Apelado foi admitido pelo ente demandado em 20/01/2005, para exercer o cargo em comissão de Gerente de Planejamento e Execução de Obras e Edificações, cujas funções estão delineadas no Decreto nº 14.518/09. Posteriormente, em 25 de abril de 2007, foi designado como membro efetivo da Comissão Permanente de Engenharia e Avaliações (COPEA), além de ter desempenhado atividades no âmbito do Projeto Terra e atuado como engenheiro fiscal nos contratos nº 12/2008 e nº 13/2008. Sua exoneração do cargo em comissão operou-se em 10/01/2013.

Nesse interregno, em
21/12/2007
, foi sancionada a Lei Municipal n. 7.157/2007, que instituiu uma gratificação especial para engenheiros, arquitetos, geólogos e equivalentes, paga mensalmente.

Embora o Recorrido fosse engenheiro, não percebeu automaticamente a rubrica pois o cargo em comissão que ocupava não era exatamente aquele que a norma inicialmente objetivava abarcar.

Assim, formulou requerimento administrativo em
17/05/2010
(fls. 18/19), sustentando que exercia funções inerentes às profissões de arquiteto e engenheiro, e postulando pelo pagamento da gratificação, o que lhe foi
deferido administrativamente
(fl. 68), passando o Autor/Apelado a perceber as verbas mensalmente a partir de
julho/2010
, conforme se verifica de sua ficha financeira (fl. 77).

Importante frisar que, embora a Lei que instituiu a gratificação especial tenha entrado em vigor em
dezembro/2007
, o Autor/Apelado somente a requereu em
maio/2010
,
não havendo postulado pelo
pagamento
retroativo
, daí porque o ponto sequer foi examinado pela Administração;
apenas deferiu-se integralmente o pleito
efetivamente formulado
, qual seja, a instituição do pagamento,
cujos efeitos se operaram a partir de
julho/2010
.

Com efeito
,
cinco anos depois
, o Autor ingressou com a presente demanda, em
27/04/2015
,
somente então
postulando pelo recebimento dos valores retroativos,
a partir d
e
01/01/2008
.

N
essa ordem de ideias,
considerando o disposto no art.
1
º
do Decreto n
º
20.910/32,
que preconiza o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para as dívidas da União, Estados e Municípios,
bem como o princípio da
actio nata
(art. 189 do CC/02),

me parece evidente que
as parcelas de gratificação especial vencidas de
janeiro/2008 a abril/2010

encontram-se fulminadas pela prescrição,
porquanto reclamadas apenas em
27/04/2015
, com o ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que não procede a tese de violação aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 1678312/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2021).

2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

3. À luz da Súmula 85/STJ, é irrelevante perquirir a eventual inexistência de ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, por parte da Administração, haja vista que a prescrição quinquenal exsurge justamente da inércia do credor em buscar seu direito por período superior a 5 (cinco) anos, contados do momento em que, segundo o princípio da actio nata, nasceu a pretensão a ser deduzida em juízo, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil.

4. No caso concreto, a pretensão da parte autora em receber as diferenças remuneratórias em tela surgiu no momento em que o valor principal foi administrativamente pago no ano de 2000, de sorte que, tendo a subjacente ação ordinária sido ajuizada em 2011, encontram-se elas irremediavelmente alcançadas pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ.

5. Inaplicabilidade do precedente firmado pela Primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, sob o rito dos recursos especiais representativos de controvérsia repetitiva, eis que a demora no pagamento da dívida não se deu em decorrência da não conclusão de processo administrativo, mas, como confessado pela parte recorrente, em virtude da ausência de disponibilidade orçamentária da Administração, o que afasta a incidência dos arts.

4º e 9º do Decreto 20.910/1932.

6. De acordo com o art. 1.021, § 1º, do CPC, constitui ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, isto é, deve deixar evidente o desacerto do decisum, com a consequente desconstituição das razões de decidir adotadas no julgamento singular.

7. Na forma da jurisprudência do STJ, "'É devida a fixação de honorários recursais no âmbito do STJ quando o acórdão recorrido do Tribunal de origem tenha sido prolatado na vigência do Código Fux, ainda que a sentença tenha sido publicada à luz do Código Buzaid' (AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.412/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26.11.2019)" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.805.836/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/12/2021).

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Portanto, merece reformas a r. sentença para que seja reconhecida a prescrição das parcelas de gratificação especial vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda (anteriores a
27/04/20
10
).

Considerando que a
Municipalidade reconheceu administrativamente o pedido e
somente se
insurge
, no mérito, quanto ao pagamento das parcelas anteriores
a dezembro/2009,
resta prejudicada a análise desta matéria, porquanto aqui reconhecido que estas foram atingidas pela prescrição.

Em face do exposto,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para
reconhecer
a prescrição das parcelas de gratificação especial vencidas anteriormente a 27/04/2010, mantendo, no mais,
incólume
a
r.
sentença

objurgada
.

J
ulgo prejudicada a remessa necessá
ria.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.